Tribunal: STF
Processo: Rcl 1574
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-05
Data de publicação: 2002-12-05

Ementa:
EMENTA:  RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO SEGUIMENTO PELO PRESIDENTE
DA TURMA RECURSAL CÍVEL. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETE AO TRIBUNAL 'AD QUEM'. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.